Tribunal: STF
Processo: HC 56115
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
1. CRIME DE DESOBEDIENCIA COMETIDO POR GERENTE DE BANCO AO
RECUSAR-SE, EM DILIGENCIA JUDICIAL PRESIDIDA POR JUIZ COMPETENTE, A
ABRIR COFRE DO SEU ESTABELECIMENTO PARA FINS JUDICIARIOS.
2. CONFIGURAÇÃO TIPICA DO CRIME.
3. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.